Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703496-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FLORISVALDO FREITAS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição do devedor em mora. Eis o teor da decisão agravada (ID 112431154 do processo de referência): A notificação extrajudicial apresentada não é suficiente para caracterizar a mora, tendo em vista que a correspondência foi devolvida com a informação “não procurado”. É necessário que o documento seja efetivamente entregue no endereço do devedor, ainda que recebido por terceiro ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, seja realizado o protesto do título. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO: "NÃO PROCURADO". FINS SOCIAIS E EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. EXEGESE. MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele. Todavia, a missiva deve ser recebida por alguém; situação não ocorrida nos autos, tendo em vista que consta do AR a informação: "NÃO PROCURADO". 2. A ausência de documento essencial, que deve acompanhar a inicial, e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda à exordial no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 3. Recurso improvido. Sentença confirmada. (Acórdão 1380999, 07178371720218070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, emende-se a inicial para comprovar a mora do réu por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço que consta no contrato de financiamento (ainda que recebida por pessoa diversa); ou notificação enviada a endereço diverso (mas recebida pelo requerido); ou, ainda, por meio de protesto do título. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Por fim, considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipada pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo, haja a habilitação do réu nos autos, seja prolatada sentença ou convertida a busca e apreensão em execução. Anote-se. A recorrente, em seus argumentos, defende que a mora já está comprovada nos autos mediante juntada da notificação enviada no endereço constante do contrato. Conquanto tenha voltado com a informação “não procurado”, sustenta a validade da constituição em mora com base em entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para comprovar a constituição do devedor em mora. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, máxime porque o MM. Juiz oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, tendo em vista a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para a finalidade buscada pela parte autora. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se a parte agravante. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador